Tribunal: TJDFT
Processo: 0030478-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030478-94.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: AMARIO PIRES DE BARROS JUNIOR, ANDREIA CRISTINA DA SILVA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. READEQUAÇÃO DO VALOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da construtora, o que justifica a resolução do contrato por culpa desta, com devolução de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, inclusive a comissão de corretagem. 2. Embora a rescisão contratual tenha ocorrido por culpa da construtora, é excessiva a multa contratual estipulada em 30% sobre o valor do contrato, o que autoriza sua revisão para fixá-la em 30% sobre o valor pago pelos compradores, evitando o enriquecimento ilícito destes (CC 413). 4. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (CC 405). 5. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. Estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes. (Tema 970 STJ) 6. Mantém-se os honorários de sucumbência fixados em 15% na r. sentença, se referido valor é razoável para remunerar o trabalho dos advogados que atuaram na demanda. 7. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré e negou-se provimento ao apelo dos autores. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG, em relação ao disposto no artigo 413 do Código Civil, defendendo que, ainda que haja previsão contratual do pagamento do percentual de retenção, as cláusulas contratuais têm sido mitigadas para reduzir a taxa de desconto a ser incidido sobre o valor efetivamente desembolsado pelo adquirente. Afirma que a condenação ao pagamento de multa contratual no percentual de 30% (trinta por cento) se mostra abusivo, eis que os compradores não tiveram gastos em relação às obras, como propaganda, por exemplo. Pede, assim, a redução do valor de retenção das prestações pagas para o percentual de 10% (dez por cento), sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Alega violação ao artigo 722 do Código Civil, sustentando que o pagamento da comissão de corretagem foi suficientemente informado ao recorrido, não sendo abusiva sua cobrança. Nesse sentido, indica dissenso de entendimento com julgado desta Corte de Justiça. Argumenta, ainda, que os juros de mora devem começar a fluir após o trânsito em julgado da sentença, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à divergência jurisprudencial indicada quanto ao artigo 413 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 722 do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 4. É vedado à parte inovar sua razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020). Por fim, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso em relação ao termo inicial dos juros de mora. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). (...) É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025